Tribunal: CVM
Processo: SP-2010-00049
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No SP2010/049
Acusados:
Finabank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
José Augusto de Lima
Ementa:
Imputação de responsabilidade pela irregularidade no cadastramento de clientes, pelo não desenvolvimento e implementação de procedimentos
de controle visando à fiel observância do disposto na Instrução CVM no 301/99 e pela falta de comunicação à CVM de operações cujos valores
se afiguram incompatíveis com a situação patrimonial e financeira dos clientes. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
por unanimidade de votos, decidiu:
Absolver os acusados Finabank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o seu diretor-responsável, senhor José
Augusto de Lima de todas as imputações que lhes foram formuladas no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2010/049.
Presente o advogado Eduardo Telles Pereira, representante do acusado José Augusto de Lima.
Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e Otavio
Yazbek, Relator e Presidente da Sessão.
Ausentes a Diretora Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2013.
Otavio Yazbek
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o SP2010/049
Acusados:
FinaBank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (antiga denominação de Interbolsa do Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.)
José Augusto de Lima
Assunto:
Apurar a responsabilidade de corretora e de seu diretor (i) por irregularidades no cadastramento de clientes; (ii) pelo não desenvolvimento e
implementação de procedimentos de controle que proporcionassem a fiel observância da Instrução CVM n.o 301/1999; e (iii) pela falta de
comunicação à CVM de operações cujos valores se afiguravam incompatíveis com a situação patrimonial e financeira dos clientes
Relator:
Diretor Otavio Yazbek
RELATÓRIO
I. OBJETO
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face da FinaBank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
("FinaBank" ou "Corretora") e de seu diretor José Augusto de Lima (ambos, em conjunto, "Acusados"), com a finalidade de apurar suas
respectivas responsabilidades pelo eventual descumprimento do art. 3o, caput[1] e §1o, inciso I, alíneas "a" e "f" [2] combinado com art. 7o, inciso
II[3] e art. 9o[4], todos da Instrução CVM n.o 301, de 16.4.1999.
II. AUTUAÇÃO
2. Em razão de indícios verificados na tramitação do Processo CVM n.o SP2005/0084, a Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários ("SMI") solicitou que fosse realizada uma inspeção na FinaBank com o objetivo de verificar os procedimentos de preenchimento e
de manutenção das fichas cadastrais de clientes da Corretora.
3. O relatório de inspeção (fls. 5-19), de 12.11.2007, analisou as partes do manual de controles internos da FinaBank que tratam (i) de políticas e
de procedimentos adotados para o cadastramento de clientes; (ii) do estabelecimento de limites operacionais; e (iii) dos procedimentos para
registro e acompanhamento de operações dos clientes relacionados à prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro. Além disso, a
inspeção também avaliou uma amostra de 44 fichas cadastrais, concluindo haver irregularidades em 39 delas.
4. A SMI, após receber a informação de que José Augusto de Lima era o diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM n.° 301/1999,
solicitou esclarecimentos dos Acusados (fls. 844-849 e 851-856), sobre os seguintes pontos:
i. procedimentos adotados pela Corretora para atualização cadastral e motivos pelos quais os clientes M.G., M.M.G., G.G.B. e J.L.F.F.
operaram no período de 1.6.2007 a 16.8.2007 com informações cadastrais incompletas ou desatualizadas;
ii. procedimentos de controle utilizados pela Corretora para atender à Instrução CVM n.° 301/1999 [5]; e
iii. motivos pelos quais a Corretora não comunicou à CVM, conforme prevê o art. 7o da Instrução CVM n.° 301/1999, as operações
realizadas pelos clientes L.A.C., O.J., W.K.S., J.L., A.W., H.G., R.N.M.G., L.F.M.G., L.Z.F. Ltda., M.F.B., G.S.N., Y.S., J.A.M.B. e H.F.M.
1/11

5. Em relação à atualização de cadastro de clientes, os Acusados alegaram que as fichas cadastrais de M.G., M.M.G., G.G.B. e J.L.F.F. foram
atualizadas, respectivamente, em 11.3.2008, 27.11.2006, 10.3.2008 e 12.3.2008 e que a declaração de imposto de renda de M.G. e M.M.G. são
referentes ao exercício de 2007 (fls. 858-859).
6. Quanto aos procedimentos de controle adotados para atender à Instrução CVM n.° 301/1999, os Acusados esclareceram que o manual de
controles internos da FinaBank "está sendo revisado a fim de adequar-se à Instrução no 301/99 com a nova redação conferida pela Instrução n.o
463/08", de forma que passará a prever a necessidade de comunicação à CVM de qualquer proposta ou realização de operação de quaisquer
valores com indícios de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
7. No que diz respeito à comunicação das operações à CVM, os Acusados sustentaram que até o momento da inspeção não foi identificada
nenhuma operação suspeita ou com indícios de crime, motivo pelo qual não foi realizada nenhuma comunicação. Além disso, acrescentaram,
com relação às operações identificadas pela SMI, que:
i. as fichas cadastrais de L.A.C., J.L., A.W., L.F.M.G., L.Z.F. Ltda., M.F.B., e H.F.M. foram atualizadas, respectivamente, em 1.3.2008,
25.10.2007, 14.5.2007, 12.3.2008, 25.9.2006, 11.9.2007 e 10.8.2007; e que
ii. existem outros documentos que também constavam em anexo nas fichas cadastrais de tais clientes, como o demonstrativo de
operações a termo de L.A.C., J.L., L.Z.F. Ltda, M.F.B. e H.F.M, demonstrações financeiras de L.Z.F. Ltda e extrato de conta corrente de
L.A.C., J.L. e H.F.M.
III. ACUSAÇÃO
8. Analisando os elementos acima descritos, a SMI ofereceu, em 29.4.2010, termo de acusação (fls. 1.389-1.406), abaixo descrito.
III. A. CADASTRAMENTO DE CLIENTES
9. A SMI alegou que, do exame das fichas cadastrais selecionadas pela inspeção [6], quatro estavam incompletas ou desatualizadas, uma vez que:
i. a ficha de M.G. continha dados dos rendimentos e da situação patrimonial referente à declaração do imposto de renda do ano de 2004
e esta cliente havia realizado operações no período de junho a agosto de 2007;
ii. a ficha cadastral de M.M.G. não continha informações sobre os seus rendimentos; e
iii. as fichas cadastrais de G.G.B. e de J.L.F.F. não continham informação no campo nome do cônjuge ou companheiro.
10. Além disso, a SMI constatou que a Corretora e o seu diretor, quando questionados a respeito das irregularidades cadastrais de clientes da
FinaBank, restringiram-se a anexar aos autos fichas cadastrais elaboradas após serem questionados e não prestaram esclarecimentos a respeito
da periodicidade e dos procedimentos adotados para revisão e atualização das fichas cadastrais dos clientes.
11. A área técnica acrescentou, ainda, que a Corretora deveria " reunir as informações previstas na norma legal antes de viabilizar negócios para
seus clientes, pois somente assim poderia examinar a compatibilidade dos negócios".
12. Desta forma, a SMI entendeu que a FinaBank e José Augusto de Lima, ao manterem os cadastros dos clientes ativos desatualizados ou
incompletos, infringiram o disposto no art. 3o da Instrução CVM n.o 301/99, que "expressamente determina os quesitos a serem atendidos para a
correta identificação dos clientes, bem como que os respectivos cadastros sejam mantidos atualizados".
III. B. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
13. Segundo a SMI, os procedimentos de controle adotados pela Corretora não lhe permitiam observar fielmente o disposto na Instrução CVM n.
° 301/99, uma vez que (i) eles não estavam preparados para detectar operações suspeitas de lavagem de dinheiro no valor entre R$10 mil e
R$100 mil; e que (ii) o limite operacional calculado pela corretora não era a base adequada para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
Em razão disso, a SMI propôs a responsabilização da FinaBank e de seu diretor-responsável por descumprirem o disposto no art. 9o da Instrução
CVM n.° 301/1999.
14. Quanto à primeira irregularidade destacada no parágrafo anterior, a área técnica apontou que o manual de controles internos da Corretora
estabelecia o valor mínimo de R$100 mil para que operações com indícios de crime de lavagem de dinheiro fossem comunicadas à CVM,
enquanto que o valor limite para registro das operações, previsto pelo art. 4o da Instrução CVM n.o 301/99 com o objetivo de atender a
comunicação prevista no art. 7o da mesma Instrução, era de R$10 mil.
15. Além disso, a SMI concluiu que a FinaBank, ao afirmar que o " manual de controles internos da Corretora est[aria] sendo revisado a fim de
adequar-se à Instrução CVM n° 301/99, com a nova redação conferida pela Instrução CVM n° 463/08", sem, contudo, apresentar
esclarecimentos sobre o uso de limite inadequado à prevenção e controle da lavagem de dinheiro, "deixou claro o seu desinteresse em cumprir
essa norma da CVM".
16. Com relação ao limite operacional dos clientes, a SMI constatou que este não era a base adequada para o exame da compatibilidade do valor
das operações com o respectivo lastro financeiro, uma vez que tal limite era calculado com base em valores não usualmente disponíveis para
negócios com valores mobiliários, como imóveis, veículos e participações societárias permanentes (fls. 490 a 548).
III. C. COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES DE LAVAGEM À CVM
17. A SMI constatou que, apesar de a Corretora ter informado à inspeção que não houve, até 25.10.2007, operações com suspeita de lavagem de
dinheiro, as insuficiências das informações cadastrais, assim como as falhas dos seus procedimentos de controle interno, "poderiam ter impedido
a Corretora de detectar e comunicar determinadas operações à CVM" (fl.1.394).
18. Ademais, a SMI depreendeu que, ainda que fossem consideradas as informações de carteira de ações não declaradas na ficha cadastral dos
clientes, remanesceriam dúvidas sobre a incompatibilidade do valor dos negócios. Tais suspeitas deveriam ter despertado a atenção da
Corretora e de seu diretor responsável nos termos do inciso I, do art. 6o[7] da Instrução CVM n.o 301/99 e os levado a comunicar tal irregularidade
à CVM, conforme prevê o art. 7o, II, da mesma Instrução.
19. De fato, a SMI apontou que os Acusados não justificaram a falta de comunicação de 7 dos 14 negócios que pareciam incompatíveis com os
rendimentos e/ou situação patrimonial dos clientes, dentre os quais:
i. na ficha cadastral de L.A.C., datada de 20.10.2004, não constava informação sobre o rendimento ou sua situação patrimonial, mas,
mesmo assim, teve R$ 58.765,00 creditados em sua conta entre 1o.6.2007 e 16.8.2007;
2/11

ii. na ficha cadastral de J.L., datada de 15.8.2006, constava rendimento mensal de R$1 mil e o valor de R$50 mil em ações, mas, mesmo
assim, teve R$ 1.811.883,00 debitados na sua conta entre 1o.6.2007 e 16.8.2007;
iii. na ficha cadastral de A.W., datada de 14.5.2007, constava rendimentos mensais de R$1,4 mil e R$300 mil em imóveis, mas, mesmo
assim, teve R$ 148 mil debitados em sua conta entre 1o.6.2007 e 16.8.2007;
iv. na ficha cadastral de L.F.M.G., datada de 30.6.2005, constava rendimento mensal de R$ 30.000,00 e R$ 3.000.000,00 em imóveis,
mas, mesmo assim, teve R$ 1,907 milhão creditados na sua conta entre 1o.6.2007 e 16.8.2007;
v. na ficha cadastral de L.Z.F. Ltda., datada de 25.9.2006, constava rendimento de R$411.855,00, R$4.546,00 em caixa e bancos, além de
R$5.268.413,88 em carteira de ações datada de 3.1.2007, mas, mesmo assim, teve R$9,402 milhões creditados em sua conta no
período de 1o.6.2007 a 16.8.2007;
vi. na ficha cadastral de M.F.B., datada de 21.7.2005, constava R$134.647,00 de rendimentos mensais, R$15.150,00 de imóveis e veículos
e R$101,00 em depósito de bancos, mas, mesmo assim, teve R$43.417,00 creditados em sua conta no período entre 1o.6.2007 e
16.8.2007; e
vii. H.F.M. possuía ficha cadastral datada de antes dos negócios e que não consta dos autos, sendo que tal cliente realizou negócios no
valor de R$764,218,00 entre 1o.6.2007 a 16.8.2007.
IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE E INTIMAÇÃO
20. Examinada a peça acusatória, em 31.5.2010, a Procuradoria Federal Especializada ("PFE") entendeu estarem preenchidos os requisitos
constantes do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538/2008 e sugeriu a expedição de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras
("COAF") (fls. 1.409-1.416).
21. Em 26.7.2010, o Superintendente Geral da CVM encaminhou cópia do presente processo ao presidente do COAF (fl. 1.423), e, na mesma data,
os Acusados foram intimados para apresentar suas defesas (fls. 1.424-1.425).
V. DEFESAS
22. A Corretora e José Augusto de Lima apresentaram, em 30.9.2010 e 9.11.2010, suas defesas (fls. 1454-1488 e 1.854-1.907) de semelhante teor,
os quais serão abordados abaixo conjuntamente, preservados os argumentos específicos relativos a cada Acusado.
V. A. CADASTRAMENTO DE CLIENTES
23. Os Acusados argumentaram que, pela redação do art. 3o da Instrução CVM n.o 301/99 vigente à época dos fatos, era exigida uma posição
passiva da Corretora, já que não havia uma periodicidade mínima para que os cadastros fossem atualizados. Assim, quando a Instrução exigia
que se mantivesse o cadastro "atualizado", o que se pretendia era que se conservassem os cadastros com as informações (i) que os clientes
forneceram quando da abertura das suas respectivas contas; e aquelas (ii) posteriomente comunicadas pelos clientes, na forma do então vigente
§2o do art.3o da mencionada Instrução[8][9].
24. Segundo as defesas, prova dessa postura passiva que era atribuída aos intermediários é a alteração que a Instrução CVM n.o463, de 8.1.2008,
promoveu na Instrução CVM n.o301/1999. Afinal, se já houvesse uma obrigação de promover a atualização da ficha cadastral, não haveria
motivo para se incluir o §3o no art. 3[10].
25. Dessa forma, e porque as fichas de M.G. e G.G.B. só não foram modificadas porque os próprios clientes não se manifestaram sobre seus novos
dados cadastrais, e porque as fichas de M.M.G. e J.L.F.F. eram recentes, tendo sido abertas há menos de vinte e quatro meses[11], não haveria
como responsabilizar os Acusados pela desatualização das quatro fichas cadastrais identificadas pela acusação.
26. De qualquer forma, as defesas chamaram atenção para o fato de que " a Corretora já vinha realizando a atualização voluntária das fichas dos
clientes ativos", independente e anteriormente à inspeção, como se pode notar pela conclusão do relatório de inspeção [12] e pela previsão, no
ponto 4.8. "Revisão Cadastral" do Manual de Controles Internos da Corretora, das medidas que deveriam ser adotadas para atualização do
cadastro dos clientes ativos da FinaBank.
27. Especialmente em relação às fichas cadastrais tidas como desatualizadas pela acusação, a defesa de José Augusto de Lima acrescentou que:
i. a Corretora tinha em seu poder, à época da inspeção, a Declaração do Imposto de Renda (Exercício de 2007, Ano Calendário 2006) de
M.G., "entregue pela Cliente pouco antes da inspeção, que por algum motivo passou despercebida";
ii. a ficha do cliente G.G.B. não poderia ser considerada desatualizada porque tinha sido aberta há trinta meses; e que
iii. M.M.G. era pessoa notoriamente conhecida como um dos acionistas minoritários mais agressivos do mercado, motivo pelo qual uma
possível falta de informação sobre os seus rendimentos e patrimônio seria meramente formal. Além disso, a inspeção não atentou para
o fato de constar dos autos (fl. 322) um demonstrativo de situação financeira/patrimonial datado de 22.9.2004, com referência a um
patrimônio representado por carteira de ações em custódia na Corretora no valor de R$9 milhões.
28. A FinaBank, por sua vez, e também com relação às fichas cadastrais consideradas desatualizadas pela acusação, ressaltou em sua defesa que:
i. o fato de M.G. possuir, em 3.1.2007, carteira de ações no valor de R$20.545.648,72 custodiada junto à Corretora representava " uma
forma de demonstrar o conhecimento da Defendente quanto à situação patrimonial e financeira da Sra. Miriam Guazzo". De qualquer
forma, a Corretora entregou a sua a declaração de renda assim que instada a se manifestar (fls. 864 e ss.);
ii. a acusação de que não constavam, da ficha cadastral de M.M.G., informações sobre os rendimentos não pode prosperar, já que, anexa
àquela ficha (fl. 322), constava observação de que o cliente possuía carteira de ações no valor de R$9 milhões. Além disso, pode-se
depreender do demonstrativo de situação financeira e patrimonial emitido em 26.9.2007 (de que consta que o cliente possuía uma
carteira de ações custodiada pela Corretora no valor de R$20.632.676,77) que a corretora sempre acompanhou a situação patrimonial e
financeira deste cliente[13]. De toda forma, assim que intimada a se manifestar, a Corretora solicitou ao cliente o respectivo
comprovante de renda (fl. 879); e que
iii. tendo em vista que todos os outros dados cadastrais dos clientes J.L.F.F. e G.G.B. estavam corretamente preenchidos, dever-se-ia
aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face da falta apenas do nome do cônjuge ou companheiro, já que
essas pendências são meramente formais e em nada prejudicam o eficaz controle da Corretora com relação ao combate à lavagem de
3/11

dinheiro[14]. Além disso, a Corretora, assim que informada da pendência cadastral desses dois clientes, tomou as medidas necessárias
à obtenção da informação assinalada e atualizou o formulário (fls. 905 e 907).
29. Ainda sobre o cadastramento de clientes, a defesa de José Augusto de Lima afirmou haver um excesso de rigor na afirmação de que houve
infração ao art. 3o da Instrução CVM n.o 301/99, visto que (i) apenas três fichas cadastrais encontravam-se incompletas e uma única
desatualizada, devendo ser aplicado o princípio da insignificância[15]; e (ii) as fichas foram imediatamente completadas, devendo incidir no caso
a hipótese de excludente de punibilidade, tal como prevista na Resolução Bacen n.o 1.065, de 5.12.1985[16].
V. B. PROCEDIMENTOS DE CONTROLES INTERNOS
30. No que diz respeito à irregularidade apontada pela acusação de que " os procedimentos de controle adotados pela Corretora não lhe permitiam
que observasse fielmente as disposições contidas na Instrução CVM n.° 301/99", as defesas alegaram que a obrigatoriedade de registro das
operações, estabelecida no art.4o da Instrução CVM n.o 301/99, e a comunicação das operações às autoridades competentes são atos
completamente distintos e que não guardam nenhuma relação entre si.
31. Neste sentido, uma coisa seria a exigência, constante do art. 4o da mencionada Instrução, de registrar todas as operações acima de R$10 mil; e
outra seria a de comunicar todas as operações que contassem com indícios de crimes relacionados à lavagem de dinheiro, tal como exigido no
art.7o da Instrução CVM n.o 301/99.
32. Assim é que o valor base de R$100 mil constante do manual de controles internos significa apenas que este era um dos critérios que a Corretora
se utilizava para comunicar às autoridades competentes e, não, que apenas as operações de valores iguais ou superiores a R$100 mil seriam
comunicadas.
33. Na verdade, segundo as defesas, a FinaBank estava preparada para identificar as operações suspeitas que envolvessem quaisquer valores (i.e.,
não só inferiores a R$100 mil, mas, também, inferiores a R$10 mil), visto que, mesmo antes da obrigatoriedade conferida pelo novo dispositivo
legal, mantinha registro de todas as operações, independentemente dos seus valores, conforme se pode notar pela previsão do item 4 de seu
Manual de Controles Internos, o qual dispõe que "a FinaBank deverá manter por 5 anos registro de todas as operações realizadas pelos seus
clientes, contados da data de cada operação" (fl. 1.877).
34. Com relação ao argumento da acusação de que os parâmetros utilizados para estabelecer o limite operacional não seriam adequados porque
eram "valores não usualmente disponíveis para negócios com valores mobiliários ", as defesas sustentaram que tal argumento é dotado de
grande subjetivismo e que, por isso mesmo não deve servir de fundamento para uma condenação[17].
35. Segundo as defesas, se a obrigação que era imposta aos Acusados era de " desenvolver e implementar procedimentos de controle que viabilizem
a fiel observância das disposições (...) contidas [na Instrução CVM n.o301/99]", no caso concreto, não se deveria responsabilizar os Acusados
por utilizar limites operacionais calculados com fundamento nas situações patrimoniais declaradas e comprovadas pelos clientes.
36. As defesas ainda argumentaram que não é obrigação da Corretora averiguar detalhadamente a procedência de todos os bens declarados por
seus clientes, ainda mais quando inexiste indício de irregularidade. Sendo as informações financeiras e patrimoniais declaradas pelos clientes
adequadas aos dados averiguados pela Corretora, inevitável a conclusão de que o limite operacional adotado por ela contribuía, sim, para o
combate à lavagem de dinheiro, além de consoante com as recomendações de entidades autoreguladoras, como a BSM.
37. Por fim, ainda que o critério adotado pela Corretora venha, agora, a ser considerado ineficiente, o fato é que as obrigações dos Acusados não
envolviam a adoção de procedimentos infalíveis ou, mesmo, "suficientemente eficientes" – a obrigação dos Acusados era a de adotar e de
aperfeiçoar os procedimentos de controle, tal como se depreende do voto do então diretor da CVM Pedro Olivia Marcilio de Sousa relativo ao
PAS CVM no SP2005/0180, acima mencionado[18]. E isso era feito, seja porque se registravam todas as operações (o que ia além do que, até
então, era exigido); seja porque o limite operacional adotado em "nada atrapalhava a correta análise quanto à capacidade financeira de seus
clientes"; seja porque os mecanismos e procedimentos adotados eram " adequados e eficientes, sendo aperfeiçoados sempre que necessário ".
38. Especificamente sobre os procedimentos adotados, as defesas chamaram a atenção para o que se fazia com vistas ao cumprimento da Instrução
CVM n.°301/99, como por exemplo, (i) o aperfeiçoamento contínuo do manual de controles internos que, à época, já trazia uma série de
procedimentos adotados pela Corretora com vistas ao cumprimento das normas da mencionada instrução; (ii) a manutenção de programas de
treinamento para funcionários com foco na prevenção ao crime de lavagem de dinheiro; (iii) a implementação do sistema 7COMm, que tem por
objetivo minimizar os riscos operacionais e diminuir os custos de gerenciamento de informações; e (iv) a obtenção do selo "Execution
Broker"[19].
39. Estes outros procedimentos foram desconsiderados pela inspeção, em contradição ao que fora decidido no âmbito do PAS CVM
n.oSP2006/0160, acima citado. Ademais, depois da inspeção, e com a transferência do controle da Corretora, foram implementadas diversas
outras inovações, que também servem ao cumprimento da Instrução CVM n.o 301/99[20]
V. C. COMUNICAÇÃO DAS OPERAÇÕES À CVM
40. No que concerne à falta de comunicação de operações suspeitas de crime de lavagem de dinheiro à CVM, a defesa da Corretora ressaltou que a
imputação direcionada aos Acusados referia-se tão somente aos casos que deveriam, segundo a acusação, ser comunicados à CVM porque os
valores das respectivas operações se afiguravam incompatíveis com as informações cadastrais dos clientes (art. 7o, inc. I, c/c art. 6o, inc. I,
ambos da Instrução CVM n.° 301/99, vigentes à época).
41. No entanto, como a FinaBank " dispunha de dados cadastrais [corretos e atualizados] e limites operacionais aprovados para os sete clientes
indicados no âmbito do PAS" e como " as operações estavam dentro do limite operacional aprovado para os clientes, e, portanto, de acordo com
a capacidade financeira dos mesmos", não haveria incompatibilidade entre os valores da operações e os dados cadastrais, de tal forma que
inexistia, para a Corretora, qualquer obrigação de comunicar tais operações à CVM.
42. José Augusto de Lima, por sua vez, depois de reconhecer que a " leitura seca" da norma poderia levar à conclusão de que deveriam ser
comunicadas à CVM todas as operações que se mostrassem incompatíveis com as informações cadastrais (art. 7o, inc. II c/c art. 6o, inciso I,
ambos da Instrução CVM n.o 301/99), concluiu que "[o]bviamente (...) não era essa a intenção da norma ". Do contrário, " a norma t[eria] criado
intencionalmente a obrigatoriedade de praticar atos inúteis para os fins a que se destinava".
43. Assim, seja por conta desta interpretação finalística, seja por conta da aplicação retroativa do regime mais benéfico[21] instituído pela Instrução
CVM n.° 463/2008 (que excluiu a obrigatoriedade de comunicar operações incompatíveis com as informações cadastrais[22]), dever-se-ia
analisar a conduta dos Acusados sob a égide da obrigação contida na redação do art. 7o da Instrução CVM n.o 301/99 tal como alterada pela
Intrução CVM n.o 463/2008. E, nesse sentido, analisando as operações identificadas no termo de acusação , nenhuma delas deveria ser
comunicada à CVM, já que inexistiam sérios "indícios de crime" e não cabe à Corretora o dever de investigar mais a fundo.
4/11

44. De toda forma, os Acusados analisaram cada uma das operações que a acusação entendeu haver incompatibilidade entre o valor das operações
e o patrimônio dos clientes, assim se manifestando:
i. L.A.C. atuava como agente autônomo junto à FinaBank, estava perfeitamente cadastrado na Corretora, tinha limite operacional de R 1,4
milhão e, em agosto de 2007, apresentava situação patrimonial representada por bens imóveis no valor de R$820 mil, aplicações
financeiras no valor de R$300 mil e rendimentos mensais de R$20 mil (fl. 310). Esta situação estava em linha com o único pagamento
feito ao cliente no período analisado, no valor de R$13,4 mil[23];
ii. J.L. estava perfeitamente cadastrado na Corretora e, em 16.8.2007, tinha um limite operacional de R$1,8 milhão e uma situação
patrimonial representada por uma carteira de ações no valor de R$50 mil que, em 31.5.2007, estavam custodiadas na Corretora e
valiam R$884,2 mil. Esta situação estava em linha com o único pagamento feito ao cliente no período analisado, no valor de R$150
mil[24];
iii. A.W. estava corretamente cadastrado na Corretora, tinha, em 13.8.2007, um limite operacional de R$301,4 mil e, em maio de 2007, sua
situação patrimonial era representada por imóvel no valor de R$300 mil, rendimentos mensais de R$1,4 mil e ações custodiadas na
Corretora que, em 13.8.2007, valiam R$456,2 mil. Esta situação estava em linha com os dois depósitos que a Corretora recebeu no
período analisado, totalizando R$150.000,00[25];
iv. L.F.M.G. é pessoa notoriamente conhecida, proprietário de Corretora, sócio majoritário da C. A. M. S.A. e " ativo participante em
negócios de grande vulto", sendo que estava perfeitamente cadastrado na Corretora. Em 7.8.2008, apresentava um limte operacional
de R$3,030 milhões e, em junho de 2006, sua situação patrimonial era representada por bens imóveis no valor de R$3 milhões e
rendimentos mensais de R$ 30 mil. Esta situação estava em linha com os valores que recebeu em razão da liquidação de operações
(R$385.613,29) e dos "pagamentos no valor de R$746.125,27 referentes a ganhos realizados "[26];
v. L.Z.F. Ltda. estava perfeitamente cadastrada na Corretora, tinha, em 7.8.2007, um limite operacional de R$6,368 milhões e, em julho de
2006, sua situação patrimonial era representada por ativos no valor de R$1,1 milhão, bens imóveis no valor de R$400 mil, estoque de
produtos no valor de R$700 mil e uma carteira de ações custodiadas na Corretora no valor de R$5,928 milhões[27]. Esta situação
estaria em linha com as movimentações realizadas no período analisado pela inspeção[28][29];
vi. M.F.B. estava perfeitamente cadastrada na Corretora, tinha, em 12.9.2007, um limite operacional de R$254 mil e, em setembro de
2007, sua situação patrimonial era representada por bens imóveis no valor de R$250 mil, um veículo no valor de R$33 mil, saldo em
conta bancária no valor de R$40 mil e rendimentos diversos no valor de R$3,6 mil. Esta situação estava em linha com as operações a
termo que realizou, assim como com o depósito realizado no valor de R$5.909,61 e as 12 retiradas, que totalizram R$40.126,68[30];
vii. H.F.M. era profissional de mercado, ex-diretor e sócio de instituição financeira, sendo que estava perfeitamente cadastrado na
Corretora. Seu limite operacional era de R$3,929 milhões e, em novembro de 2002, sua situação patrimonial era representada por bens
imóveis no valor de R$780 mil e por aplicações financeiras no valor de R$700 mil[31]. Esta situação estava em linha as operações a
termo e os day-trades realizados, bem como com as quatro retiradas feitas pelo cliente [32][33].
45. Por fim, as defesas apresentaram as seguintes considerações gerais quanto às operações entendidas como suspeitas no termo de acusação:
i. embora a acusação tenha, aparentemente, verificado a incompatibilidade dos montantes globais das operações com as informações das
fichas cadastrais, as operações dos sete clientes identificados pela acusação se restringiram, essencialmente, a operações a termo e de
day-trade, de tal forma que a compatibilidade deveria ter sido analisada, na verdade, em face da diferença entre o preço que se compra
e o que se vende (e, não, dos valores globais), em linha, aliás, com precedentes da CVM[34]; que
ii. ainda que não constem do termo de acusação esclarecimentos sobre a forma de cálculo do " valor líquido debitado" e do " valor líquido
creditado", parece que foram considerados" diversos valores que não representam movimentações financeiras como, por exemplo,
depósitos e retiradas de margem de garantia". Nesse sentido, "as efetivas movimentações financeiras dos clientes indicados no Termo
de Acusação ocorreram em valores significativamente inferiores àqueles mencionados pela Inspeção e, portanto, não [havia nada] (...)
que justificasse a comunicação da ocorrência de tais operações à CVM "; que
iii. a totalidade das operações foi feita por conta e ordem dos respectivos clientes e os pagamentos correspondentes foram realizados por
meio de transferências eletrônicas diretas ou cheques nominais; que
iv. a Corretora recebeu valores dos clientes provenientes de instituição financeira regularmente autorizada a funcionar e, dessa forma, não
competia a ela fazer qualquer questionamento ou investigação a respeito da origem destes valores; e que
v. o fato de a Corretora ter atualizado as fichas cadastrais para envio à CVM, após a autarquia ter manifestado seu entendimento,
demonstra o comprometimento e respeito da FinaBank para com a CVM.
V. D. OUTROS ARGUMENTOS
46. A defesa de José Augusto de Lima argumentou que não seria possível responsabilizá-lo objetivamente, sendo necessário demonstrar que ele
agiu com alguma modalidade de culpa, o que não foi feito pelo Termo de Acusação. Entender diferente representaria contrariar as decisões do
CRSFN e a opinião da doutrina[35].
47. Além disso, a defesa deste mesmo acusado argumentou que muito embora ele estivesse indicado perante a CVM como responsável pela
Instrução CVM n.o 301/1999, na prática, não era ele quem estava incumbido de realizar a fiscalização e controle no mercado Bovespa, mas
apenas do mercado BM&F. Aliás, a estrutura organizacional constante do manual de controles internos da Corretora (fls. 23, 24, 30, 35 e 43) não
colocava "a gestão de controles internos e o setor de cadastro (...) sob a supervisão da diretoria de operações BM&F, Renda Fixa e Câmbio
ocupada pelo [Acusado]".
48. Esta defesa afirmou, ainda, que este acusado não tem nenhuma condenação anterior e é " conhecido no mercado por sua conduta ilibada ".
49. Já a defesa da FinaBank chamou a atenção para o fato (i) do seu controle ter sido alterado, sendo que nenhum sócio à época da inspeção
integra o quadro social da Corretora na presente data; (ii) de nunca ter sido condenada em processo administrativo no âmbito da CVM; e (iii) de
ter sempre agido em boa-fé.
VI. DISTRIBUIÇÃO
50. O presente processo foi, então, submetido para apreciação do Colegiado e, em 23.11.2010, fui sorteado relator (fls. 1.976-1.977).
5/11

É o relatório.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2013.
Otavio Yazbek
Diretor Relator
----------------------------------
[1] Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art.2 desta Instrução identificarão seus clientes e
manterão cadastro atualizado dos mesmos.
[2] Art. 3o (...) §1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM n.o 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no
mínimo, as seguintes informações: I- se pessoa física: a- nome completo, sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, filiação e
nome do cônjuge ou companheiro; f- informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
[3]Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art.2o desta Instrução deverão comunicar à CVM, no
prazo de vinte e quatro horas, a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo: I- todas as transações abarcadas pelos registros previstos no
art. 4o desta Instrução, cujas características sejam excepcionais no que se refere às partes envolvidas, forma de realização e/ou instrumentos utilizados,
ou para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal, que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes de "lavagem" ou ocultação
de bens, direitos e valores, ou com eles relacionar-se; e II- a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6o desta Instrução.
[4] Art. 9o As pessoas mencionadas no art.2o desta Instrução deverão desenvolver e implementar procedimentos de controle que viabilizem a fiel
observância das disposições nela contidas.
[5] A esse respeito, a SMI questionou o motivo do estabelecimento do valor de R$100 mil como limite acima do qual as operações com indícios de crimes
de lavagem de dinheiro devem ser comunicadas à CVM, quando a Instrução CVM n.° 301/99 estabelece, em seu art.4°, o limite de R$10 mil para que
seja necessário o registro das operações a fim de atender a comunicação prevista no art. 7° desta mesma Instrução. A área técnica ainda indagou as
razões pelas quais a Corretora estabelece a "Capacidade Financeira" do cliente somando bens imóveis, outros bens e valores e rendimentos, já que
esses não são valores usualmente disponíveis para negócios com valores mobiliários.
[6]A inspeção selecionou uma amostra de 44 clientes considerando, como critério, os volumes negociados, os maiores valores debitados e creditados e os
maiores ajustes.
[7] Art. 6o Para os fins do disposto no art.11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art.2o desta Instrução dispensarão especial atenção
às seguintes operações envolvendo títulos ou valores mobiliários: I- operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação
profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais
respectivas;
[8] Art. 3o (...) §2o Os clientes deverão comunicar, de imediato, quaisquer alterações nos seus dados cadastrais.
[9] A defesa da FinaBank afirma que, para conferir eficácia ao §2o do art.3o, tal como vigente à época dos fatos, inseriu-se, nas fichas cadastrais
assinadas pelos clientes a obrigação de estes "informar, de imediato, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais ".
[10] Art. 3o (...) §3o As pessoas mencionadas no art.2o desta Instrução deverão promover a atualização das fichas cadastrais dos clientes ativos em
períodos não superiores a 24 meses.
[11] A defesa da Corretora, para reforçar o argumento de que a Instrução CVM n.° 301/99 não determina a frequência com a qual a Corretora deve
atualizar o cadastro de seus clientes, mencionou o seguinte trecho do voto do então Diretor Marcos Barbosa Pinto acerca do PAS CVM n.°
SP2006/0160, julgado em 28.8.2007: "A Instrução CVM n° 301/99 não determina a frequência com que a atualização de cadastro deve ocorrer, o que nos
obriga a avaliar cada caso com razoabilidade. No caso em exame, as declarações de renda dos cliente datavam de menos de dois anos, o que me
parece aceitável".
[12] No parágrafo 21 do relatório de inspeção consta que " a FinaBank vem efetuando, embora de forma não sistemática, a atualização dos cadastros,
utilizando para esta finalidade o formulário ‘Check List Cadastral’, no qual são verificadas a situação, existência e regularidade dos dados cadastrais e
documentação dos clientes, providenciando, se for o caso, as devidas correções".
[13] A Corretora, para sustentar o argumento de que os dados disponíveis sobre os clientes eram suficientes e adequados, mencionou o voto do ex-
diretor da CVM Pedro Olívio Marcílio de Souza o PAS CVM n SP2005/0180, julgado em 4.7.2007: "não é necessário que conste todo o patrimônio ou que
conste toda a renda do cliente, o que é necessário é que conste diretamente na ficha ou em documentos já de posse da Corretora, devidamente
arquivados, e que haja alguma vinculação desses documentos à ficha (...). Além disso, bens sob a guarda da Corretora também podem suprir
eventual falha, como já se decidiu anteriormente. A decisão de nãoinformar todo o patrimônio é do próprio cliente , se ele decide não informar
totalmente, é obrigação da Corretora fazer a análise da compatibilidade das operações por ele realizadas, para fins da comunicação prevista no artigo 7°,
II, da Instrução 301/99, é feita com base nesse patrimônio e não com base no patrimônio total, mesmo que a Corretora conheça essas informações. Em
outras palavras, a análise da compatibilidade é feita com base no patrimônio ou na renda registrados na Corretora e não em outro " (os
destaques constam da defesa). Por fim, como também se registrou nesse mesmo processo, "não é necessário que conste a informação patrimonial e a
informação sobre rendimentos, bastante uma delas".
[14] A defesa, nesse ponto, remeteu para as decisões dos PASs n.o SP2005/7025, RJ2005/2918, RJ2002/5516 e SP2006/0160, julgados,
respectivamente, em 10.5.2006, 8.3.2006, 16.2.2006 e 28.8.2007. Nestes casos, assim como no PAS CVM n.° SP2005/0180 já mencionado, reconheceu-
se, segundo as defesas, "a irrelância de pequenas omissões face ao bem jurídico tutelado ". Por fim, como se lê do voto do PAS CVM n.o RJ2008/0970,
julgado em 4.11.2008, "eventuais punições por omissões de informações não têm sentido se as informações disponíveis bastarem para fundamentar os
negócios efetuados, afastando assim indícios de "lavagem de dinheiro" e outros ilícitos correlatos, cuja prevenção é, afinal, o objetivo da regra".
[15] A defesa afirma que, segundo este princípio, só deveria haver punição se a análise formal e material da conduta indicar que houve lesão ao bem
jurídico tutelado. Dessa forma, e como as omissões nas fichas cadastrais foram insignificantes e formais, não tendo apresentado prejuízo à prevenção do
crime de lavagem de dinheiro, não se deveria condenar os Acusados. Por fim, a defesa destaca que este princípio já fora aplicado pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional ("CRSFN") a casos de falhas insignificantes no preenchimento de fichas cadastrais quando da apreciação do
recurso n.o 3.543 (acórdão n.o 3.862/02).
[16] Segundo a defesa, a norma contida no art.4o do regulamento anexo a esta resolução deveria ser aplicada ao presente processo em atenção ao
"Princípio da Isonomia". Assim, e como a alínea "b" do mencionado artigo diz que "a correção da irregularidade durante o curso do processo não é causa
6/11

da extinção da punibilidade", poder-se-ia concluir que a correção da irregularidade antes do processo, tal como ocorreu no presente caso, seria causa de
extinção de punibilidade. Por fim, a defesa aponta que esta interpretação foi acolhida em três recursos julgados pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, o de n.o 0397 (acórdão n.o 0439/91), o de n.o 1.184 (acórdão n.o 1.822/96) e o de n.o 1.525 (acórdão n.o 1.823/96).
[17] Para demonstrar que os limites operacionais aplicados variam entre as corretoras, a defesa da FinaBank remeteu ao voto do então Presidente da
CVM, Luiz Leonardo Cantidiano, no Inquérito Administrativo CVM n.o SP2001/0386, julgado em 3.9.2003.
[18] O trecho do voto citado pelas defesas é o seguinte: " o que importa não é a existência de um manual ou se ele é ou não defeituoso, o que importa é a
existência efetiva de rotinas e procedimentos que, no dia a dia da Corretora sejam razoavelmente suficientes para detectar e prevenir as falhas no
cumprimento das regras da Instrução CVM 301/99".
[19] Este selo credencia a corretora para realização de operações em nome dos seus clientes nos mercados administrados pela BM&F, indicando que
seus procedimentos de controles interno foram aprovados por aquela bolsa.
[20] A defesa da Corretora aponta para as seguintes inovações: (i) atualização do seu manual de controle interno; (ii) aprimoramento do processo de know
your client; (iii) adoção de novo software para melhorar a gestão de dados e risco da Corretora; e (iv) novos treinamento aos funcionários.
[21] Segundo o Acusado, " a (...) aplicação [do princípio da retroatividade da lei mais benéfica] a todos os ramos do Direito é amplamente reconhecido ",
contando, inclusive com manifestações da doutrina (como, por exemplo, por Covas, Silvânio; Cardinali, Adriana Laporta. O Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional: atribuições e jurisprudência. São Paulo: Quartier Latin, 2008, pp. 119-121) e do CRSFN (como, por exemplo, nas decisões
dos recursos n.o 2.106, 2.686, 2.990, 3.020, 3.402, 3.174, 3.298, 4.034, 4.308, 4.878, 5.167 e 5.859).
[22] Para explicar este raciocínio, a defesa do Acusado afrima que " antes da IN/CVM no. 463/08 a leitura seca da norma levava à conclusão de que todas
as operações descritas no art. 6o da IN/CVM no 301/99 deveriam ser objeto de comunicação", sendo que, por conta da redação deste art. 6o, todas as
operações cujos valores se afigurassem incompatíveis com as informações constantes da ficha cadastral acabavam por dever ser comunicadas.
[23] Segundo a defesa, não foi possível identificar o valor que a acusação reputou como " valor líquido creditado" (R$58.765,00). Contudo, mesmo
considerando o valor mencionado na acusação, não haveria incompatibilidade entre o valor creditado e o do limite operacional.
[24] Segundo a defesa, não foi possível identificar o valor que a acusação reputou como " valor líquido debitado" (R$1.811.833,00).
[25] Segundo a defesa, não foi possível identificar o valor que a acusação reputou como " valor líquido debitado" (R$148 mil).
[26] Segundo a defesa, não foi possível identificar o valor que a acusação reputou como " valor líquido creditado" (R$1.907.000,00).
[27] Além desses elementos, a defesa de José Augusto de Lima ainda apontou que no Demonstrativo de Informações Pessoa Jurídica, referente ao
exercício de 2005, a L.Z.F. Ltda. apurou um receita bruta de R$1,309 milhão.
[28] A defesa da Finabank afirmou, primeiro, que, no período analisado, " nenhum valor foi creditado ou debitado pela Corretora na conta corrente [de
L.Z.F. Ltda.]" e que, neste mesmo período, as "operações realizadas pelo cliente (...) se trataram essencialmente de operações a termo e day trade". Por
outro lado, a defesa de José Augusto de Lima alegou que, no período analisado, "a conta [de L.Z.F. Ltda.] registrou recebimentos e pagamentos
referentes a liquidações de operações", sendo que "[n]enhum depósito foi realizado pelo cliente e nenhum pagamento foi realizado pela Corretora ".
[29] Segundo a defesa, não foi possível identificar o valor que a acusação reputou como " valor líquido creditado" (R$9,402 milhões).
[30] Segundo a defesa, não foi possível identificar o valor que a acusação reputou como " valor líquido creditado" (R$43.417,00).
[31] A defesa de José Augusto de Lima aponta, ainda, que, na ficha cadastral atualizada em agosto de 2007, a situação patrimonial de H.F.M. era
representada por bens imóveis no valor de R$2,2 milhões e rendimentos mensais no valor de R$20 mil.
[32] A defesa da Corretora afirma que as retiradas feitas por H.F.M. no período analisado R$72.092,88, enquanto que a defesa de José Augusto de Lima
afirma que as retiradas totalizaram R$152.185,76.
[33] Segundo a defesa, não foi possível identificar o valor que a acusação reputou como " valor líquido debitado" (R$764.218,00).
[34] A defesa da Corretora, neste ponto, fez referência ao voto que o então diretor da CVM, Luis Antonio de Sampaio Campos, apresentou ao Processo
Administrativo Sancionador n.o TA-SP2001/0386, julgado em 3.9.2003.
[35] A defesa faz referência às posições de Fábio Medina Osório (p. 314), Luiz Alfredo Paulin ("Responsabilidade do Administrador de Instituição
Financeira em Face da Lei Bancária", In.: Revista de Direito Mercantil, Industrial e Financeiro, n.o 97, pp. 39-66) e Nelson Eizirik (Reforma da Lei das S/A
e de Mercado de Capitais, Rio de Janeiro: Renovar).
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o SP2010/0049
Acusados:
FinaBank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (antiga denominação de Interbolsa do Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.)
José Augusto de Lima
Assunto:
Apurar a responsabilidade de corretora e de seu diretor (i) por irregularidades no cadastramento de clientes; (ii) pelo não desenvolvimento e
implementação de procedimentos de controle que proporcionassem a fiel observância da Instrução CVM n.o 301/1999; e (iii) pela falta de
comunicação à CVM de operações cujos valores se afiguravam incompatíveis com a situação patrimonial e financeira dos clientes
Relator:
Diretor Otavio Yazbek
VOTO
1. O presente processo trata de três questões que, embora diretamente relacionadas à prevenção contra a lavagem de dinheiro, devem ser
analisadas separadamente.
7/11

I. CADASTROS
2. A primeira destas questões envolve a suposta infração ao art. 3o da Instrução CVM n.o301/99, mais especificamente das obrigações relacionadas
à completude e atualização dos cadastros em quatro casos.
I. E. CADASTRO DESATUALIZADO
3. O primeiro desses casos, referente ao cadastro de M.G., envolve uma possível desatualização.
4. E aqui, antes de mais nada, é importante ressaltar que mesmo antes da alteração da Instrução CVM n.o 301/99 pela Instrução CVM n.o 506/2011
já existia a obrigação de manutenção de cadastros atualizados, como, aliás, fica claro no Parecer de Orientação CVM n.o 31, de 24.9.1999. E
essa obrigação é essencial para o controle da regularidade das operações e base para as comunicações eventualmente cabíveis.
5. Mas será que, no caso específico do cadastro de M.G., podemos falar em uma desatualização?
6. Para a acusação, o tempo transcorrido entre o momento do cadastro (30.6.2004) e o das operações analisadas durante a inspeção (entre junho e
agosto de 2007) era excessivo e acabaria por comprovar a desatualização do cadastro de M.G.
7. Contudo, a redação originária da Instrução CVM n.o 301/99 não estabelecia a periodicidade mínima dentro da qual os cadastros precisavam ser
atualizados, de tal forma que, em casos como o do cadastro de M.G., a discussão acaba remetida para a avaliação da razoabilidade ou não do
prazo entre a data do preenchimento da ficha cadastral e a das operações[1].
8. E, se assumirmos que a Instrução CVM n.o 301/99 foi alterada para estabelecer um prazo mínimo de dois anos para atualização dos cadastros,
não me parece que, antes desta alteração, fosse possível, aprioristicamente e sem sombra de dúvida, declarar que o prazo de três anos era
irrazoável.
9. Não estou dizendo que a discricionaridade que inicialmente se atribuiu aos intermediários era absoluta, mas sim que, nos casos em que o
intermediário a exerceu dentro de uma determinada razoabilidade – como parece que foi o da Finabank –, é muito difícil, para a CVM, voltar no
tempo e aplicar o prazo que, anos depois da edição da Instrução CVM n.o 301/99, ela entendeu como o mais adequado.
10. Aliás, no que tange à atualização dos cadastros, parece-me que, exceto por casos teratológicos, bastaria que o intermediário estabelecesse
regras e procedimentos para tal a fim de afastar a responsabilidade de que aqui se está tratando. E, no presente caso, a própria inspeção
identificou que existiam procedimentos para a atualização dos cadastros da Finabank.
11. Daí porque, no que se refere ao cadastro de M.G., voto pela absolvição da Finabank e de seu diretor responsável, José Augusto de Lima.
I. F. CADASTRO INCOMPLETO – INFORMAÇÕES SOBRE OS RENDIMENTOS
12. O segundo dos cadastros que a acusação entendeu como irregular foi o do cliente M.M.G., que não continha informações sobre os seus
rendimentos.
13. O problema é que, na linha de vários precedentes do Colegiado [2], não há a necessidade de se incluir, cumulativamente, a informação sobre o
patrimônio e sobre os rendimentos e, no "Demonstrativo de Situação Financeira/Patrimonial" anexo à ficha cadastral de M.M.G. (fl. 322), e
portanto integrante do cadastro, há menção a uma "carteira de ações" no valor de R$9 milhões.
14. E, tendo em vista essa situação, não é nem mesmo necessário ingressar na discussão acerca da necessidade de as informações sobre outras
posições patrimoniais constarem do cadastro propriamente dito. Aqui elas constavam. Daí porque, a meu ver, este cadastro não estava irregular,
não havendo, portanto, que se falar na responsabilização dos Acusados.
I. G. CADASTRO INCOMPLETO – NOME DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO
15. Além dessas duas fichas cadastrais discutidas nos itens anteriores, a acusação entendeu que havia irregularidades em outras duas fichas
cadastrais (de G.G.B e de J.L.F.F.), nas quais não se teria informado o nome do cônjuge ou companheiro do cliente.
16. As defesas, depois de confirmarem estes problemas, afirmam que se deveria aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para,
diante da constatação de que se trata de problemas meramente formais, afastar a responsabilidade dos Acusados.
17. E a razão, aqui, parece-me que está com as defesas. Tratando-se de problema identificado em duas fichas cadastrais, que equivalem a 4,5%
das fichas analisadas na inspeção (e que, portanto, não parecem demonstrar uma falha generalizada nos processos de cadastro da Finabank),
não acredito que seja proporcional nem razoável apenar os Acusados, o que está em linha, aliás, com os precedentes deste Colegiado[3].
18. E digo isso mesmo considerando que, ao contrário do que entendem as defesas, as informações sobre os cônjuges/companheiros não são
absolutamente irrelevantes – se assim o fossem, elas não seriam relacionadas na redação original da alínea "a" do inc. I do art.1o da Instrução
CVM n.o 301/99, ou na atual alínea "h" do art. 1o do Anexo I dessa mesma instrução.
19. Por outro lado, não posso deixar de reconhecer a menor importância relativa dessas informações nas fichas cadastrais de G.G.B e de J.L.F.F., já
que, usando os termos adotados em um precedente da CVM, elas "não t[ê]m conotação com a insuficiência patrimonial, preocupação maior da
referida norma"[4].
20. De qualquer forma, a consequência das constatações que fiz acima ( i.e., de que as informações sobre os cônjuges ou companheiros têm uma
importância menor na prevenção contra a lavagem de dinheiro) é a de que, a meu ver, problemas com essas informações precisam ser mais
generalizados ou apresentar alguma relevância material no caso concreto para que possam fundamentar uma condenação dos intermediários e
até de seu diretor responsável[5].
21. Daí porque meu voto é no sentido de absolver os Acusados também no que se refere às irregularidades identificadas nas fichas cadastrais de
G.G.B e de J.L.F.F.
II. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES COM INDÍCIOS DE CRIME
22. Antes de tratar da imputação que envolve uma suposta infração ao art. 9o da Instrução CVM n.o 301/99, parece-me mais lógico abordar a
acusação sobre a falta de comunicação de determinadas operações à CVM.
23. As defesas, além de analisar os sete casos levantados pela acusação, apresentam alguns argumentos gerais sobre o assunto, que, segundo
elas, também afastariam a responsabilidade dos Acusados.
8/11

24. Começo minha análise com uma dessas questões gerais, que, aliás, já foi levantada quando do julgamento do PAS CVM n.o SP2005/0180,
julgado em 4.7.2007. Naquela oportunidade, o então diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, ao analisar o procedimento adotado pelo termo de
acusação de "condensar" as operações por períodos, concluiu que "[e] sse procedimento é impróprio, pois o valor agregado, em período longo,
apresenta sérias distorções" e que "[a] melhor forma de analisar a obrigação de comunicar é a análise individualizada das operações comparando
com as informações cadastrais e a posição em custódia do dia da operação".
25. Concordo integralmente com essa posição, já que, de outra forma, desconsideraríamos os efeitos do giro da carteira do cliente e, pior,
poderíamos chegar ao absurdo de exigir a comunicação de operações que, isoladamente, estavam abaixo do limite de R$10 mil, então
vigente[6] e nas quais, aparentemente, tal valor não estava nem mesmo forçadamente distorcido para que se fugisse à obrigação de comunicar.
26. E, ao que me parece, a acusação que ora se analisa incorre nesses dois erros.
27. Tanto no caso de L.A.C., quanto no de J.L, quanto no de H.F.M., quanto no de M.F.B. (em que os valores líquidos debitados ou creditados,
conforme o caso, foram calculados com base no extrato de conta corrente apresentado pela Corretora)[7], como nos casos de A.W., de L.F.M.G.
e de L.Z.F. Ltda. (em que os valores líquidos debitados ou creditados foram calculados a partir de uma planilha fornecida pela Corretora no início
da inspeção)[8], a forma de cálculo da acusação ignora os efeitos do giro da carteira dos clientes, sendo que, sem considerar esses efeitos, não
me parece possível avaliar se há incompatibilidade, ou não, nas operações realizadas pelos clientes no período analisado.
28. Além disso, ao analisar a memória de cálculo da acusação (fls. 1.385-1.388), é possível identificar uma série de movimentações com valores
inferiores ao corte de R$10 mil então vigente, tais como, exemplificativamente, 11 das 12 retiradas feitas por M.F.B. e duas das quatro retiradas
feitas por H.F.M.
29. Daí porque entendo que, no presente caso, se impõe a absolvição dos Acusados no que se refere à imputação relativa à não comunicação das
operações realizadas pelos sete clientes identificados pela acusação – não há, afinal, elementos para se avaliar a incompatibilidade.
30. Antes de passar para a última imputação, porém, gostaria de abordar um dos argumentos apresentados na defesa de José Augusto de Lima.
31. A referida defesa afirma que a Intrução CVM n.o 463/2008, ao alterar a redação do art. 7o da Instrução CVM n.o 301/99, instituiu norma mais
benéfica para os Acusados, por ter estabelecido uma obrigação de comunicação menos abrangente. A este respeito, a defesa alega que a
redação dada ao art. 7o pela Instrução CVM n.o 463/2008 aboliu "o critério da ficha cadastral como único parâmetro para a verificação da
compatibilidade entre o valor da operação e o da capacidade econômica do cliente".
32. Esta afirmação, contudo, não só passa por cima da própria redação da Instrução CVM n.o 301/99 tal como alterada pela Instrução CVM
n.o 463/2008, como, pior, ignora a estrutura estabelecida pela Lei n.o 9.613/1998 para a comunicação das operações que "possam constituir-se
em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se".
33. Veja-se que o inc. I do art. 11 do diploma estabelecia, à época, que os intermediários deveriam dispensar " especial atenção às operações que,
nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes , possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou
com eles relacionar-se" e que o inc. II deste mesmo artigo determinava que os intermediários deveriam " comunicar (...) às autoridades
competentes (...) a proposta ou a realização de transação prevista no inciso I deste artigo ".
34. Ou seja: uma vez identificada uma operação como aparentemente suspeita, conforme definido pelas autoridades competentes, os intermediários
deveriam realizar a correspondente comunicação. No âmbito de atuação da CVM, que operações eram essas?
35. A resposta é simples: são aquelas listadas no art. 6o da Instrução CVM n.o 301/99, dentre as quais, aquelas " cujos valores se afigurem
objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes
envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas " (os destaques não constam do original).
36. Nesse sentido, uma vez constatada essa incompatibilidade com relação às informações cadastrais, os intermediários não poderiam deixar de
fazer as comunicações correspondentes.
37. Era este o regime que vigia quando da redação original da Instrução CVM n.o 301/99, como também o é o regime que vige depois da edição da
Instrução CVM n.o 463/2008 e de todas as outras instruções que a alteraram. É lógico que não se deve falar em "único parâmetro", mesmo
porque ele não é exclusivo (pois que há outros), mas a incompatibilidade suscita sim a obrigação de comunicar.
III. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
38. Feita esta digressão, podemos passar à análise da última das acusações feitas contra a Finabank e contra seu diretor responsável, qual seja, a
que se refere ao fato de os procedimentos de controle adotados não permitirem observar fielmente o disposto na Instrução CVM n.° 301/99.
39. A questão, aqui, tal como relatado, envolve o fato de (i) os procedimentos de controle da Finabank não estarem preparados para detectar
operações suspeitas de lavagem de dinheiro no valor entre R$10 mil e R$100 mil; e o fato de (ii) o limite operacional calculado pela Corretora
não ser a base adequada para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, pois considerava valores não disponíveis para negócios com
valores mobiliários.
40. Contudo, com relação a esta imputação, e antes de mais nada, parece-me relevante retomar a decisão, tomada pelo Colegiado, de que o art. 9o
da Instrução CVM n.o 301/1999, pelo menos antes da promulgação da Lei n.o 12.683, de 9.7.2012[9], não deveria ser encarado de forma
autônoma, só podendo ensejar uma condenação se aplicado em conjunto com outros dispositivos da Instrução.
41. Refiro-me à decisão tomada no PAS CVM n.o SP 2008/0038 (julgado em 4.5.2010), quando o Colegiado, seguindo o voto do então diretor
Marcos Barbosa Pinto, decidiu que (i) "a Lei 9.613, de 1998, não determina expressamente a adoção de procedimentos de controle ", de tal forma
que o art. 9o não tem "fundamento de validade em lei em sentido estrito "; (ii) o próprio texto do art. 9o remete à " observância das disposições nela
contidas"; e que (iii) no caso de se entender contrariamente, " não haveria penalidade passível de ser aplicada para o descumprimento desse
dispositivo, pois a Instrução CVM no 301, de 1999, remete às penalidades da Lei 9.613, de 1998, mas a própria Lei não prevê qualquer pena
para esse ilícito".
42. Assim é que, como já votei pela absolvição dos Acusados com relação às demais acusações, também neste último ponto parece-me que a
conclusão é de que Finabank e seu diretor responsável, José Augusto de Lima, devem ser absolvidos.
43. De qualquer forma, parece-me oportuno abordar pelo menos dois dos argumentos apresentados pelas defesas. O primeiro deles é o de que, na
linha da decisão tomada no PAS CVM n.o SP2005/0180, julgado em 4.7.2007[10], a análise da CVM deveria se voltar para a existência de
rotinas e de procedimentos, deixando em segundo plano os eventuais erros constantes do manual.
9/11

44. Compreendo e concordo com a conclusão deste precedente, mas não acredito que um manual defeituoso não produza nenhum resultado.
45. Aliás, no caso da Finabank, é importante registrar que, pelo menos da forma como o seu manual de procedimentos internos estava redigido, era
bem possível depreender que só as operações acima de R$100 mil reais é que seriam comunicadas se apresentassem indícios de crime de
lavagem de dinheiro[11].
46. Daí porque parece-me justificável que a acusação tenha concluído pela incapacidade de os procedimentos de controle da Finabank detectarem
operações suspeitas de lavagem de dinheiro em valor inferior a R$100 mil.
47. Mas não é só esse resultado que pode decorrer de um manual defeituoso. Aliás, a consequência que, a meu ver, parece ser a mais grave é a que
envolve o efeito de conformação que qualquer manual tende a ter. Afinal, a função primordial de um manual interno qualquer é a de
estabelecimento e estruturação de determinadas rotinas que serão realizadas no âmbito da entidade.
48. A defesa da Corretora não ignora esse fato. Aliás, parece que foi com base nesta percepção que ela acabou por remeter a outros procedimentos
que a Finabank adotava com vistas ao cumprimento das normas da Instrução CVM n.o 301/99.
49. Contudo, ao analisar as outras várias passagens do manual que a defesa cita ou mesmo os outros pontos por ela mencionados [12], não vejo
nenhum elemento com força suficiente para afastar a ideia de que o "Diretor Responsável pela Prevenção" da Finabank só comunicaria as
operações que, cumulativamente, (i) envolvessem valores superiores a R$ 100 mil e (ii) apresentassem indícios de lavagem de dinheiro[13].
50. E, pior, se o que era verdadeiramente importante era a a maneira pela qual o manual era interpretado e aplicado pelos colaboradores da
Finabank, a defesa não trouxe nada que afastasse a conclusão de que as rotinas da Corretora levavam só à comunicação de operações com
valores superiores a R$ 100 mil.
51. Um indício sobre esta outra interpretação estaria, por exemplo [14], na existência de outras operações que, a despeito de envolverem valores
inferiores a R$100 mil, teriam sido comunicadas à CVM por envolver indícios de crime. Mas, como disse, nada nesse sentido foi apresentado
pela defesa.
52. Outro ponto importante diz respeito ao segundo motivo pelo qual a acusação entendeu que o sistema de controles da Corretora não servia ao
efetivo controle contra lavagem de dinheiro. Segundo a acusação, a Corretora não poderia, na avaliação da compatibilidade entre o valor da
operação e as informações cadastrais com vistas a detecção de indícios de crime, considerar valores de imóveis, veículos e participações
societárias permanentes.
53. As duas defesas, como relatado, taxaram esta acusação de excessivamente subjetiva, remetendo, ao fim, para o voto do então presidente da
CVM, Luiz Leonardo Cantidiano, no PAS CVM n.o SP2001/0386, julgado em 3.9.2003.
54. O problema é que, exatamente neste precedente, ficou clara a distinção entre a análise de crédito e a análise de compatibilidade que é
pressuposto da prevenção contra lavagem de dinheiro. Na primeira, parece-me fazer sentido considerar todo o patrimônio do cliente, aí incluídos
imóveis, veículos e participações societárias permanentes. Por outro lado, não me parece que a existência de um único imóvel no valor de R$100
mil reais (que, aliás, pode muito bem ser o da residência do cliente), seja suficiente para atestar a compatibilidade de um depósito de R$100 mil
feito na conta mantida por este cliente no intermediário.
55. Se o valor dos rendimentos deste cliente é absolutamente incompatível com um depósito como este ou, pior, se não há nenhum rendimento
declarado na ficha cadastral, parece-me muito difícil dizer que a mera propriedade de um imóvel torna o depósito de mesmo valor objetivamente
compatível com as informações cadastrais.
56. Contudo, não posso deixar de reconhecer que, ao não fixar o que representa a incompatibilidade que dá causa à comunicação, a CVM atribuiu
uma certa discricionariedade aos intermediários. E, se assim o fez, parece-me que, na linha do que afirmou o então diretor da CVM, Luiz Antonio
Sampaio Campos, em casos como esse, "a CVM deve (...) julgar não como ela entende [ser a alternativa] a mais correta, (...) mas deve avaliar
com um pouco mais de largueza, um pouco mais de parcimônia na hora de julgar, no sentido da razoabilidade do procedimento adotado".
57. Nesse sentido, e considerando também que em outros casos o Colegiado da CVM já considerou o valor de imóveis declarados para avaliar a
compatibilidade do patrimônio dos clientes com as operações por eles realizadas[15], mesmo que superássemos a discussão da autonomia do
art. 9o da Instrução CVM n.o 301/1999, não me parece que este seria um caso para condenação.
58. De qualquer forma, como infrações ao art. 9o só subsistiriam, à época dos fatos, se cumuladas com outras infrações à Instrução CVM n.o 301/99,
a conclusão que aqui se impõe é a da absolvição dos Acusados.
59. É bom que se diga, porém, que essa realidade, a meu ver de forma muito positiva, foi alterada. Com a promulgação da Lei n.o 12.683/2012,
passou a haver previsão legal para que os intermediários adotem "políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e
volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes", o que
legitima a responsabilização de um intermediário que, depois da promulgação dessa lei, adotar políticas, procedimentos e controles internos
inadequados para identificar as operações com indícios de crime.
IV. CONCLUSÃO
60. Ante o exposto, e ressalvando que não analisei muitos dos argumentos apresentados pelos Acusados (pois que desnecessários à solução do
presente caso), voto pela absolvição da Finabank e de seu diretor responsável, José Augusto de Lima, de todas as acusações que lhes foram
feitas.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2013.
Otavio Yazbek
Diretor Relator
------------------
[1]Cf., a este respeito, a decisão tomada quando do julgamento do PAS CVM n.o SP2006/0160, de 28.8.2007.
[2]Cf., exemplificativamente, as decisões tomadas no julgamento do PAS CVM n.o 2005/1372 e do PAS CVM n.o 2005/0180, ambos de 3.7.2007, assim
como a decisão tomada no julgamento do PAS CVM n.o SP 2008/0038de 4.5.2010.
10/11

[3]Cf., exemplificamente, os seguintes precentes: PAS CVM n.o SP 2005/7025, julgado em 10.5.2006 (em que o então presidente da CVM, Marcelo
Fernandez Trindade, afirmou que "eventuais omissões ou divergências do cadastro (...) merecem ser examinadas com razoabilidade, devendo ser
ponderadas à luz da relevância da informação inexistente ou divergente, bem como de sua relação de essencialidade para com as finalidades normativas
da Instução 301/99" para, então, concluir que as omissões relativas ao nome do cônjuge não parecem suficientes para configurar irregularidade) e o PAS
CVM n.o SP 2005/0180, julgado em 4.7.2007 (no qual se reconheceu a que, naquilo que diz respeito às acusações relacionadas às fichas cadastrais, "a
acusação não deve focar-se em 3 ou 4 fichas, (...) mas sim fazer uma análise por amostragem, focando as mais relevantes, pois é admissível que erros
ocorram" e que, portanto, " falhas esporádicas poderão ser desconsideradas, com base no princípio da insignificância da infração, caso inexista operação
relevante que devesse ser comunicada na forma da Instrução 301/99, ou caso exista procedimento eficaz para evitar as falhas").
[4]Voto da então diretora Norma Jonssen Parente quando do julgamento do PAS CVM n.o SP 2002/0487, de 21.6.2004.
[5]É nesse sentido que, a meu ver, deve ser lido o voto que o então diretor Wladimir Castelo Branco Castro apresentou quando do julgamento do PAS
CVM n.o SP 2003/0042, de 6.5.2004, no sentido de afastar a insignificância de certas informações exigidas pela Instrução CVM n.o 301/1999. De qualquer
forma, é importante destacar que, nesse caso, se avaliou a responsabilidade do intermediário e de seu diretor responsável por algumas questões, a saber:
"(i) ausência ou desatualização de informações sobre rendimentos e sobre situação financeira e patrimonial; (ii) não indicação da instituição onde
trabalha; (iii) não consta se opera por conta própria ou mediante terceiros; e (iv) endereço desatualizado".
[6]Como se sabe, a redação original do art. 4o da Instrução CVM n.o 301/1999 só exigia o registro (do que decorria só a comunicação) das operações
"envolvendo títulos ou valores mobiliários cujo valor [fosse] igual ou superior a dez mil reais ".
[7]Nesses casos – e diferente do que alegam os acusados –, é possível identificar como a acusação chegou aos "valores líquidos debitados" ou "valores
líquidos creditados". Para chegar a esses valores, a acusação considerou o saldo de conta corrente no final do período analisado, subtraindo o valor do
saldo inicial e o valor de eventuais depósitos e somando eventuais retiradas – a memória desses cálculos consta da planilha de fls. 1.385-1.388.
[8]Nos casos de A.W., de L.F.M.G. e de L.Z.F. Ltda. a situação a acusação parece-me ainda mais problemática, já que não se sabe o que foi considerado
para se chegar as valores, já que baseados em planilhas entregues pela Corretora sem qualquer explicação da metodologia utilizada para definir o que
eram os débitos e o que eram os créditos .
[9]Esta lei alterou a redação do inc. III do art. 10o da Lei n.o 9.613/1998 para estabelecer, dentre as obrigações dos destinatários da lei, a de " adotar
políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no
art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes".
[10]Nesse caso, o voto do então diretor da CVM, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, diz o seguinte: " o que importa não é a existência de um manual ou se ele
é ou não defeituoso, o que importa é a existência efetiva de rotinas e procedimentos que, no dia a dia da Corretora, sejam razoavelmente suficientes para
detectar e prevenir falhas no cumprimento das regras da Instrução 301/99". Ainda nesta mesma linha, cf. o voto do então diretor Marcos Barbosa Pinto no
PAS CVM n.o SP 2006/0160, julgado em 28.8.2007, onde se lê o seguinte: "a acusação não demonstrou que a Fitta não possuía rotinas e procedimentos
destinados a detectar e prevenir falhas no cumprimento Instrução CVM no 301/99. Na verdade, a fiscalização se restringiu à análise do regimento interno
da Fitta, o que não é suficiente para sustentar uma condenação".
[11]A redação do Manual de Controles Internos da Correotra dizia o seguinte: " O Diretor Responsável pela Prevenção determinará ao Setor Contábil a
comunicação ao BACEN/CVM/COAF, qualquer proposta ou realização de operações de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 e que, ao mesmo
tempo, apresentarem indícios de crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores " (os destaques gráficos constam do original).
[12]Além dos outros trechos do manual citados pela defesa da Finabank, também se fez referência às medidas adotadas em função do PQO, ao software
7COMm e aos treinamentos. Mas, como disse, nada disso parece-me suficiente para suportar a conclusão de que o valor de R$ 100 mil era só um dos
vários critérios considerados pela Corretora.
[13]Espeficamente quanto aos outros trechos do manual da Finabank, aponto que os outros integrantes da Corretora até poderiam analisar, documentar e
emitir "Registro de Ocorrência pelos Setores envolvidos" que, aliás, seriam submetidos ao "Diretor Responsável pela Prevenção", mas este diretor, de
acordo com o manual, comunicaria as operações que fossem superiores a R$ 100 mil e apresentassem indícios de lavagem de dinheiro.
[14]Ao que tudo indica, a existência de outras comunicações que o intermediário teria feito foi um dos elementos considerados na absolvição objeto do
PAS CVM n.o SP 2006/0160, mencionado acima.
[15]Cf., exemplificativamente, as análises feitas no voto que a então diretora da CVM, Norma Jonssen
Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2010/049 realizada no dia 12 de novembro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no SP2010/049 realizada no dia 12 de outubro de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o seu voto.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
11/11